Tribunal: TJDFT
Processo: 0752063-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752063-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE REINALDO DE SOUSA FILHO AGRAVADO: MELISSA CHAVES AZEVEDO E SILVA ALCANTARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JOSE REINALDO DE SOUSA FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por MELISSA CHAVES AZEVEDO E SILVA ALCANTARA, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência requerido na reconvenção. Esta a decisão agravada: “Recebo a contestação e, em seu bojo (ID 245854061), recebo a Reconvenção, haja vista a evidente conexão com o objeto da lide principal. Determino a retificação do cadastro processual. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Réu/Reconvinte (ID 245854061), verifico que, em atenção à decisão anterior (ID 251695982), o Reconvinte comprovou o recolhimento das custas processuais relativas à Reconvenção (IDs 252027406 e 252027407), renunciando tacitamente ao benefício pleiteado, razão pela qual o indeferimento da gratuidade se impõe. No que concerne ao pedido de Tutela de Urgência formulado pelo Réu/Reconvinte e pelo Terceiro Interessado (ID 238659038), que buscam compelir a Autora/Reconvinda à emissão de novo ATPV-e ou expedição de Alvará Judicial para a transferência do veículo a terceiro, o pleito deve ser indeferido, por manifesta ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito. A urgência se fundamenta na alegação de que o ATPV-e previamente preenchido (ID 238662258) estaria "vencido" e impediria o prosseguimento da transferência. Contudo, a legislação de trânsito não corrobora o direito de exigir a invalidação do documento preenchido e a emissão de outro em nome de um comprador subsequente (BRENO CYRINO CARVALHO SANTOS). A obrigação do adquirente em providenciar o novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) é imposta pelo art. 123, § 1o, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), no prazo de 30 dias. O descumprimento desse prazo, que é o cerne da alegação, não acarreta a invalidade do documento ou do negócio jurídico, mas sim a aplicação de penalidade administrativa por infração grave, conforme estabelece o art. 233 da Lei no 9.503/1997. Não há, nos autos, comprovação idônea de que o documento (ATPV-e, ID 238662258) está formalmente inválido ou que o DETRAN impôs objeção à transferência para o nome do primeiro comprador, JOSÉ REINALDO DE SOUSA FILHO, em razão de vício de vontade ou de validade do documento em si. Com efeito, não demonstrada a invalidade do documento já emitido, não é possível impor à Autora/Reconvinda a obrigação de emitir outro ATPV-e em favor de terceiro, em prejuízo da cadeia sucessiva de propriedade. Falece, portanto, a fumaça do bom direito (probabilidade do direito) necessária à concessão da tutela de urgência. Por consequência, o pedido formulado no ID 238659038 resta indeferido. Intime-se a Autora MELISSA CHAVES AZEVEDO E SILVA para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a reconvenção (ID 245854061), indicando objetivamente as provas que pretende produzir e justificando sua pertinência e relevância para a solução da controvérsia. Cumpra-se.” – ID 254790235 dos autos n. 0700797-47.2025.8.07.0014; grifei Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese: “Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, proposta pela Agravada em razão da falta de transferência e do suposto débito de IPVA do veículo I/RAM CLASSIC LARAMIE, placa SGU5D05 pelo Agravante. O referido veículo foi adquirido pelo Agravante da Agravada e, posteriormente, revendido ao terceiro interessado, Sr. Breno. Ocorre que essa venda ao Sr. Breno — que o adquiriu por meio de financiamento bancário — resultou na inclusão de gravame de alienação fiduciária no cadastro do veículo junto ao DETRAN de Goiás, de modo que, atualmente, o carro citado carro está em nome da Agravada e com uma restrição/menção de financiamento em nome do terceiro, Sr. Breno. Após a quitação do financiamento por parte do Sr. Breno, o Banco informou que não consegue realizar a baixa do referido contrato já quitado, tendo em vista que o veículo ainda consta em nome da Agravada. Igualmente, os DETRANs do DF e do Goiás alegaram a impossibilidade de realizar o registro do bem tanto em nome do Agravante (primeiro adquirente do bem) quanto em nome do terceiro interessado (segundo adquirente do bem) em razão de o veículo ainda encontrar-se em nome da Agravante. Sustentam os despachantes dos dois DETRANs que a regularização do veículo só pode ser feita mediante emissão de novo ATPV, por meio do qual a Agravada irá transferir o carro para o terceiro, legítimo proprietário do bem, o qual, inclusive, se habilitou no presente feito é Parte legalmente representada. O cerne do Agravo consiste no indeferimento da liminar, por meio da qual seria realizada a transferência imediata para o terceiro interessado, sendo que as demais matérias de fundo seriam solucionadas quando da sentença do presente feito, situação que traria eficácia e celeridade ao pleito, sem que eventual lentidão pudesse trazer risco de prejuízo a terceiros (arts. 186 e 927 do CC). Ressalta-se que parte considerável da ação já seria solucionada pela liminar, de modo que a referida decisão atenderia parcialmente ao pleito da Requerente, do Requerido e do terceiro que se habilitou no feito visando apenas receber formalmente o bem que pagou.” (ID 78767757, p.4/5). Sustenta que “A probabilidade do direito decorre do dever de cooperação (art. 6o do CPC), enquanto o periculum in mora se evidencia pelo risco concreto de o Agravante sofrer astreintes elevadas por decisão impossível de cumprir, além dos prejuízos que recaem sobre o terceiro adquirente de boa-fé” (ID 78767757, p.10). Por fim, requer: “A) Seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a ação de origem no 0700797-47.2025.8.07.0014, uma vez presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora; B) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar resposta ao presente Agravo de Instrumento no prazo legal; C) O conhecimento e, no mérito, o provimento do presente recurso, para que, reformando-se a decisão interlocutória de origem, seja concedida a tutela de urgência determinando que a Agravada emita novo ATPV em nome do terceiro interessado Breno Cyrino Carvalho Santos; D) Ou, alternativamente, que seja expedido alvará, mandado, ofício ou certidão aos DETRANs do Distrito Federal e de Goiás, determinando a transferência do veículo I/RAM CLASSIC LARAMIE, Placa SGU5D05, Chassi 3C6RRBDTXNG422753, Renavam 01349988151, Ano Fab/Modelo 2022/2022, para o Sr. Breno Cyrino Carvalho Santos.” (ID 78767757, p.12). Preparo regular (ID 78769555). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão de indeferimento de tutela de urgência). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em 30/01/2025 por MELISSA CHAVES AZEVENDO E SILVA ALCANTARA contra JOSE REINALDO DE SOUZA FILHO, pela qual alegou que, em 12/03/2024, vendeu para o réu o veículo “marca I/RAM, modelo: CLASSIC LARAMIE, placa: SGU5D05, Renavam: 01349988151, ano fabricação 2022, modelo 2022, em negócio de compra e venda celebrado em dezembro de 2023, no valor de R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais)” mas não foi feita a transferência da propriedade do veículo junto ao Detran, nem foram pagas as parcelas 3 a 6 do IPVA do ano de 2024 (ID 224160590, origem). O terceiro interessado BRENO CYRINO CARVALHO SANTOS compareceu aos autos, alegando ter adquirido o veículo e requereu “a expedição de ALVARÁ JUDICIAL determinando ao DETRAN a baixa do antigo ATPV e a imediata transferência do veículo RAM CLASSIC LARAMIE, cor cinza, placa SGU5D05, ano 2022, para o nome do interessado BRENO CYRINO CARVALHO SANTOS, devidamente qualificado acima, atual possuidor e legítimo proprietário do bem, conforme documentação acostada aos autos” (ID 238659038, origem). JOSE REINALDO DE SOUSA FILHO apresentou contestação e reconvenção. Requereu “seja concedida tutela de urgência para compelir a Reconvinda a emitir novo documento ATPV-e, visando a transferência imediata do veículo ao atual proprietário, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, fixando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso no cumprimento da decisão” (ID 245854061, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido (ID 254790235, origem). Muito bem. O art. 123, inciso I da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) exige a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) sempre que ocorrer a transferência de propriedade do bem. E o § 1o do mesmo dispositivo prevê o prazo de 30 (trinta) dias para o proprietário adotar as providências necessárias: “Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; ( ) § 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.” Na hipótese, verifica-se que a autora/agravada MELISSA CHAVES AZEVEDO E SILVA preencheu a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - Digital (ATPV-e) em 13/05/2024, constando a assinatura do agravante/réu JOSÉ REINALDO DE SOUSA FILHO (ID 238662258, origem). E, em 25/04/2025, foi outorgada a procuração pública de JOSÉ REINALDO a BRENO CYRINO CARVALHO SANTOS, concedendo-lhe “amplos e gerais poderes para vencer, transferir para quem lhe convier, e pelo melhor preço e condições que ajustar, inclusive consigo mesmo, nos termos do artigo 117 do Código Civil, o veículo MARCA/MODELO I/RAM CLASSIC LARAMIE, ANO FABRICAÇÃO: 2.022 - ANO MODELO: 2022, COR PREDOMINANTE: CINZA, PLACA: SGU-5D05, RENAVAM: 01349988151, CHASSI: 3C6RRBDTXNG422753” (ID 238662259, origem). Assim, nesta sede e neste momento processual, não há como desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: “A urgência se fundamenta na alegação de que o ATPV-e previamente preenchido (ID 238662258) estaria "vencido" e impediria o prosseguimento da transferência. Contudo, a legislação de trânsito não corrobora o direito de exigir a invalidação do documento preenchido e a emissão de outro em nome de um comprador subsequente (BRENO CYRINO CARVALHO SANTOS). A obrigação do adquirente em providenciar o novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) é imposta pelo art. 123, § 1o, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), no prazo de 30 dias. O descumprimento desse prazo, que é o cerne da alegação, não acarreta a invalidade do documento ou do negócio jurídico, mas sim a aplicação de penalidade administrativa por infração grave, conforme estabelece o art. 233 da Lei no 9.503/1997. Não há, nos autos, comprovação idônea de que o documento (ATPV-e, ID 238662258) está formalmente inválido ou que o DETRAN impôs objeção à transferência para o nome do primeiro comprador, JOSÉ REINALDO DE SOUSA FILHO, em razão de vício de vontade ou de validade do documento em si. Com efeito, não demonstrada a invalidade do documento já emitido, não é possível impor à Autora/Reconvinda a obrigação de emitir outro ATPV-e em favor de terceiro, em prejuízo da cadeia sucessiva de propriedade. Falece, portanto, a fumaça do bom direito (probabilidade do direito) necessária à concessão da tutela de urgência.” (ID 254790235, origem). No sentido, esta 5a Turma Cível: “Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e reparação de dano moral. Tutela de urgência. Transferência de propriedade de veículo. Dilação probatória. Necessidade. Risco de irreversibilidade. Requisitos ausentes. Decisão mantida. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência almejando, entre outras providências, compelir a ré-agravada a promover a transferência da propriedade do veículo adquirido pelo autor-agravante. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se as provas carreadas até o momento são suficientes para o deferimento da medida postulada. III. Razões de decidir Por mais que o agravante sustente que as provas dos autos são robustas, no caso, é indispensável a oitiva da parte contrária em respeito ao contraditório, para que possa, eventualmente, esclarecer os fatos. A concessão de tutela de urgência para transferência imediata do veículo, além de potencialmente poder atingir terceiro de boa-fé, poderia resultar em situação irreversível. No caso, descabido o deferimento da tutela de urgência, sem prejuízo de conclusão diferente após a instrução nos autos principais. IV. Dispositivo Agravo de instrumento conhecido e não provido.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300, caput e § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0721806-15.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 8/2/2023. (Acórdão 2036748, 0724591-42.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. VENDA POR PROCURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO. DÉBITOS. PENDÊNCIA HÁ MAIS DE 20 ANOS. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo, de maneira que a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. A melhor averiguação dos contornos do negócio jurídico entabulado entre as partes exige a devida dilação probatória, que não cabe no presente recurso de agravo de instrumento. 3. Não se verifica a alegada urgência, de maneira a justificar a antecipação da tutela, na pretensão autoral de imposição de transferência do veículo ao nome do réu, se o bem se encontra na posse desse há mais de 20 anos, existindo, desde então, débitos registrados no DETRAN/DF em nome da alienante. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 2033558, 0708197-57.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora